Tribunal: TJMT
Processo: 1009204-59.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1009204-59.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (EMBARGANTE), JESSICA AGDA DA SILVA PAOLONI - CPF: 039.339.319-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ARNALDO CONCEICAO JUNIOR - CPF: 573.841.779-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de improcedência em ação anulatória de autos de infração relativos ao descumprimento de obrigação acessória prevista no RICMS/MT, consistente na ausência de registro de operações no sistema NFI.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à violação ao princípio da legalidade tributária pela instituição de obrigação acessória por decreto; (ii) saber se o acórdão deixou de aplicar a retroatividade benigna prevista no art. 106, II, do CTN; (iii) saber se houve omissão quanto à cumulação indevida de correção monetária e juros, em afronta ao Tema 1.062 do STF.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão quanto à legalidade da obrigação acessória, pois o acórdão embargado reconheceu a possibilidade de sua instituição por decreto, com fundamento nos arts. 96 e 113, §2o, do CTN.

4. A hipótese de retroatividade benigna não se aplica, pois a revogação de dispositivos do RICMS/MT não descaracteriza a infração, nem se trata de penalidade menos severa (art. 106, II, “a” do CTN); ademais, houve falta de pagamento do tributo (art. 106, II, “b” do CTN).

5. Não houve omissão sobre a cumulação de encargos, tendo o acórdão expressamente reconhecido que não foi demonstrado excesso em relação à taxa SELIC, bem como que, a partir de 01/03/2024, a SELIC passou a ser adotada como índice estadual.

6. Os embargos foram utilizados com finalidade infringente, o que é incabível nessa via recursal.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"É incabível o manejo de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir matéria já decidida, quando ausentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição previstos no art. 1.022 do CPC”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; CTN, arts. 96, 97, 106, II, 113, §2o; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ACO 1098, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 11.05.2020; STJ, EDcl no AREsp 645.359, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.04.2015.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
RUMO MALHA NORTE S.A
contra acórdão proferido por esta e. Câmara, que, negou provimento ao recurso de apelação e, por conseguinte, antevê a sentença proferida nos autos da Ação Anulatória no 1009204-59.2023.8.11.0003, que julgou improcedente o pedido de anulação dos Termos de Apreensão e Depósito (TADs) nos 1120170-8 e 1122784-7, lavrados em razão do descumprimento de obrigação acessória prevista no RICMS/MT, consistente na ausência de registro das operações no Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída e de Outros Documentos Fiscais (NFI).

Em suas razões recursais (ID 294218390), a Embargante alega a existência de omissões no julgado, apontando que:

1)
O acórdão foi omisso quanto à análise da violação ao princípio da estrita legalidade tributária, previsto no artigo 150, inciso I, da Constituição Federal e no artigo 97, incisos I e V, do Código Tributário Nacional, uma vez que a obrigação acessória de registro no Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída e de Outros Documentos Fiscais (NFI) foi instituída apenas por Decreto estadual, e não por lei em sentido estrito;

2)
O acórdão não se manifestou sobre a aplicação do artigo 106, II, alíneas "a" e "b", do Código Tributário Nacional, diante da revogação dos artigos 375, inciso II, § 2o, inciso I, § 3o e 381, § 4o do RICMS-MT pelo Decreto estadual no 360, em 17/12/2015, que tratavam da exigência de inserção das informações no Sistema NFI. Argumenta que, com a revogação, não subsiste mais a infração apontada nos TADs, devendo ser aplicada a legislação mais benéfica com efeitos retroativos;

3)
O acórdão foi omisso quanto à comprovação, pela Embargante, de que o Estado exige de forma cumulada a correção monetária e os juros moratórios sobre o valor principal do ICMS, conforme demonstrado pelos DARs juntados à inicial sob ID 115429620, o que violaria o entendimento fixado pelo STF no Tema 1.062.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões apontadas, concedendo-lhes efeitos infringentes, a fim de integrar o acórdão e, consequentemente, dar provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Embargante. Subsidiariamente, busca o prequestionamento dos artigos 5o, XIII, LV, 22, VI, 24, I, 48, XII, 93, IX, 150, I e IV, 155, II, da Constituição Federal; artigos 97, I e IV, 106, II, "a" e "b", do Código Tributário Nacional; art. 2o, I, da Lei Complementar no 87/96; e artigos 371, 489, §1o, IV, 927, I, III e IV e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

Ao analisar o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente aclamatório. Passo a examinar cada uma das questões suscitadas pela embargante:

Quanto à alegada violação ao princípio da estrita legalidade tributária

A questão referente à possibilidade de instituição de obrigação acessória por meio de decreto foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, que expressamente analisou:

"Sobre o assunto, sabe-se que nos termos do art. 113, § 2o, do CTN, as obrigações acessórias devem ser instituídas por meio de legislação tributária, como cito:

'Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

[...]

§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. [...]'

Já o artigo 96, do mesmo diploma legal, explica que 'A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes'.

Com efeito, pela leitura dos citados dispositivos legais, tem-se que a as obrigações acessórias podem ser instituídas por meio de decretos.

Nesse sentido já se pronunciou o STF e este Sodalício, in verbis:

Direito constitucional e tributário. Ação cível originária. Obrigação tributária acessória. [...] 2 . A obrigação acessória decorre da legislação tributária (art. 113, § 2o, do Código Tributário Nacional). Esse termo não engloba apenas as leis, mas também os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes (art. 96 do Código Tributário Nacional) . [...] 4. O art. 9o, § 1o, do Código Tributário Nacional institui reserva legal para a definição das hipóteses de responsabilidade tributária e dos atos que os entes públicos deverão praticar na qualidade de responsáveis tributários. O dispositivo não afasta a possibilidade de obrigações acessórias serem impostas por atos normativos infralegais. [...]". (STF - ACO: 1098 MG - MINAS GERAIS 0006429-50.2007.1.00 .0000, Relator.: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 11/05/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-135 01-06-2020)"

Portanto, o acórdão enfrentou expressamente a questão, concluindo, com base na própria interpretação dos artigos 96 e 113, §2o do CTN, que as obrigações acessórias podem ser instituídas por meio de decretos, não havendo qualquer omissão nesse ponto. O fato de a conclusão ter sido contrária à pretensão da embargante não caracteriza omissão sanável por meio de embargos de declaração.

Quanto à aplicação do artigo 106, II, "a" e "b", do CTN

Também não se verifica omissão quanto à análise da aplicação do artigo 106, II, "a" e "b", do Código Tributário Nacional. Vejamos.

Sabe-se que o Código Tributário Nacional, em seu artigo 106, inciso II, estabelece três hipóteses em que a legislação tributária que passou a vigorar depois de ocorrido o fato gerador pode retroagir em benefício do contribuinte e/ou responsável tributário, como cito:

“
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:

[...]

II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:

a) quando deixe de defini-lo como infração;

b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo;

c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática”.

Embora o acórdão não tenha feito menção expressa ao referido dispositivo legal, toda a fundamentação que concluiu pela legalidade da exigência tributária demonstra que não se configurou a hipótese de retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, do CTN.

Isso porque, mesmo com a revogação de dispositivos específicos do RICMS-MT pelo Decreto estadual no 360/2015, permaneceu vigente a obrigação geral do contribuinte de emitir e apresentar documentação fiscal idônea, prevista nos artigos 17, 35-A, 35-B da Lei estadual no 7.098/1998, que foram expressamente citados no acórdão:

"Insta consignar que, nos termos dos artigos 17, 35-A, parágrafo único, e 35-B, inciso 'I', da Lei 7.098/98, considera-se em situação fiscal irregular as operações que não observaram todas as obrigações acessórias pertinente ao caso, transcrevo:

'Art. 17 São obrigações do contribuinte:

VII - entregar ao adquirente, ainda que não solicitado, e exigir do remetente, documento fiscal correspondente `a respectiva operação ou prestação;

[...]

Art. 35-A As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos.

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.

Art. 35-B Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento que: (Acrescentado pela Lei 7.364/00)

I - não seja o regularmente exigido para a respectiva operação ou prestação;'"

Portanto, não se configurou a hipótese do artigo 106, II, "a" do CTN, pois não houve a descaracterização da conduta como infração.

Já em relação ao artigo 106, II, "b" do CTN, pela leitura da segunda parte do referido dispositivo legal, se observar que

a retroatividade da norma mais benigna em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, só se aplica quando “
não tenha implicado em falta de pagamento de tributo”.

No caso em análise, o acórdão embargado reconheceu expressamente que o descumprimento da obrigação acessória em questão implicou na falta de pagamento do tributo devido, tanto que manteve não apenas a multa, mas também a exigência do ICMS lançado por meio dos TAD ́s questionados,
como cito:

“[...] nas informações complementares das NF ́s
157 e 2381 (Id. 237483183 e 237483185) constam que os maquinários estavam sendo encaminhado para o Estado de Mato Grosso para o fim de prestação de serviços, locação (comodato) e/ou empréstimo.

[...]
para que não incida o ICMS na operação de remessa interestadual dos bens com a finalidade de prestação de serviço, locação e comodato, deve ser apresentado contrato firmado entre as partes
prévia e devidamente registrado em cartório, além disso, a devolução deve ocorrer
no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da data de remessa, podendo ser superior observando os requisitos do
5o, XV, “a” e “b”, do RICMS.

In casu, pela análise dos documentos apresentados nos autos, verifica-se que embora tenha disso apresentado o contrato de prestação de serviço, o referido documento não possui firma reconhecida entre os contratantes.

Outrossim, embora os maquinários descritos nas
NF 157 e 2381 (Id. 237483183 e 237483185)
tenham sido recebidos pela parte autora/recorrente respectivamente em 04/2015 e 11/2018, ela não demonstrou nos autos que realizou a devolução dos referidos bens até a presente data.

[...]

Com efeito, diante da ausência de contrato com firma reconhecida da relativo à
prestação de serviço, locação ou comodato dos maquinários encaminhado para o recorrente, bem como da inexistência de provas da demonstração da devolução do bem, deve ser mantida a cobrança de ICMS
lançados por meio do
TAD ́s n.o
1120170-8 e 1122784-7”.

Assim, por ter havido falta de pagamento de tributo, expressamente afastada está a aplicação do art. 106, II, "b" do CTN, não havendo qualquer omissão neste ponto a ser sanada.

Quanto à cumulação da correção monetária e dos juros moratórios

O acórdão embargado também enfrentou a questão relativa aos índices de correção monetária e juros moratórios aplicados pelo Estado de Mato Grosso, concluindo que:

"Com efeito, se mostra possível a utilização do mecanismo de atualização do crédito tributário com o índice previsto na Legislação Estadual, desde que o percentual aplicado não supere ao da taxa da SELIC.

No caso em questão, a parte autora não demonstrou que o índice aplicado pelo Fisco Estadual para atualização da dívida supera a taxa utilizada pela União (Selic).

Além disso, o estado de Mato Grosso, por meio da Lei 12.358/2023 regulamentada pelo decreto 762/2024, passou a utilizar a taxa SELICA para correção das dívidas estaduais, a partir de 01/03/2024, o qual será aplicada em relação à dívida questionada na demanda."

O fato de a embargante ter anexado aos autos os DAR ́ ́s com a indicação da incidência de correção monetária e juros não significa, automaticamente, que a somatória desses encargos tenha superado a taxa SELIC aplicada pela União, o que seria necessário para configurar a violação ao tema 1.062 do STF.

Ademais, o acórdão expressamente reconheceu que, a partir de 01/03/2024, o Estado de Mato Grosso passou a utilizar a taxa SELIC para correção das dívidas estaduais, aplicando-se à dívida questionada na demanda.

Por todo o exposto, verifica-se que o acórdão embargado não padece dos vícios apontadas pela embargante.

Têm-se, portanto que, o presente aclaratório visa, somente, instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

Nessa vertente, colaciono os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.
(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL No 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4o, DO CPC — REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISM — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA. Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados”.

(TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)

A matéria também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO DE SOJA. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REEXAME. SUMULA 7/STJ. ART.
535
DO
CPC
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração opostos com o fito de rediscutir a causa já devidamente decidida. Nítido caráter infringente. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade. Inexistência de qualquer hipótese inserta no art.
535
do
CPC
. 2. O acórdão estadual ao manter a r. sentença que julgou procedente o pedido de sequestro dos grãos, amparou-se na análise dos elementos fático-probatório dos autos. A alteração desse entendimento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n.o 7 do STJ. 3. Não cabe a análise de afronta a matéria constitucional, ainda que com intuito de prequestionamento. 4. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento".
(
EDcl no AREsp 645359 GO 2014/0343831-3,
T4 - QUARTA TURMA, DJe 13/04/2015
Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. [...]
4. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão do que já foi decidido
. 5. Rejeitado os Embargos de Declaração do primeiro embargante, com aplicação de multa. Acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração do segundo embargante, sem efeito infringente”.
(EDcl nos EDcl na AR 3.290/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 26/06/2012) (Destacamos)

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta e. Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Do Prequestionamento

Quanto ao prequestionamento, mister se faz mencionar que não há necessidade de se referir expressamente aos dispositivos legais apresentados, desde que o acórdão aprecie por inteiro as matérias trazidas aos autos, como ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado proferido por este e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL – PLANO DE SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER – MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR – INAPLICABILIDADE DA RESTRIÇÃO PREVISTA NO ART. 10, VI, DA LEI No 9.656/98 – INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não pode a prestadora de serviços médico-hospitalares negar o fornecimento de medicamentos sob o argumento de serem de uso domiciliar, se o contrato estabelece cobertura ao procedimento quimioterápico, pelo que deve ser resguardado o direito do paciente ao melhor tratamento possível, a fim de curar a enfermidade acometida.
Quanto ao prequestionamento, a matéria já se encontra devidamente debatida ao longo desta decisão, dispensando a reprodução de cada dispositivo legal
”.
(TJMT Ap 149020/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 02/02/2017)

Desse modo, a ausência de indicação expressa de dispositivos legais mencionados pelas partes não implica em omissão do julgado quando o
decisum
esgota a questão suscitada pelo recorrente, porquanto, desnecessário o prequestionamento explícito.

Diante do exposto,
rejeito os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025